Tribunal: TJDFT
Processo: 0722452-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. ALUNO APRENDIZ. SÚMULA 96 TCU. ACÓRDÃO 2.024/2005 TCU. RECENTE ALTERAÇÃO DA SÚMULA 18 DA TNU. PRECEDENTE DO STF. EXIGÊNCIA DE EXECUÇÃO DO OFÍCIO MEDIANTE ENCOMENDA DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial e condenou “o requerido a averbar como tempo de serviço, para todos os fins de direito, o período em que o autor atuou como aluno aprendiz.”.

3. Aduz que o recorrido não preencheu os requisitos necessários para a averbação como tempo de serviço, para fins previdenciários, estando a sentença em desacordo com a Súmula no 18 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. Esclarece ainda que, as Instituições de Ensino do Distrito Federal não têm competência para emitir Certidões de Tempo de Contribuição (CTC) para fins previdenciários, uma vez que tal competência é do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

4. Afirma que os requisitos são: i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; ii) à conta do Orçamento; iii) a título de contraprestação por labor; e iv) na execução de bens e serviços destinados à terceiros. O que não foi comprovado pelo recorrido. Requer a reforma da sentença.

5. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o Distrito Federal possuía autonomia conferida por Lei Federal para criar seus estabelecimentos de ensino, bem como, os cursos profissionalizantes. Conforme o Art. 60 do Decreto Lei no 3.048/1999, conta-se como tempo de contribuição o período exercido na condição de aluno aprendiz, desde que comprovada a remuneração, ainda que indireta, à conta do Orçamento Público. Requer a manutenção da sentença.

6. O recorrido atuou como aluno aprendiz do Centro de Ensino Médio Ave Branca, Taguatinga-DF, no período de 25/02/1981 a 16/12/1983.

7. A eventual possibilidade de concessão do pleito da parte recorrida tem fundamento no art. 67 do Decreto-Lei 4073/42, bem assim como no que estabelece o Decreto 3.048/99, art. 60, XXII ("Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros: XXII - O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício). Contudo, é necessário verificar se estão preenchidos todos os requisitos para que a atividade exercida na qualidade de "aluno-aprendiz" possa ser computada como tempo de serviço.

8. A Súmula 96 do TCU estabelece que "conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros". A mencionada súmula do TCU foi editada no ano de 1976, com modificação para a atual redação no ano de 1995.

9. No entanto, em importante julgado o próprio TCU, por ocasião do Acórdão 2.024/2005, aprofundou a matéria, com a evolução do posicionamento sumulado, ressaltando que "O que caracteriza o tempo de serviço do aluno-aprendiz não é o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar ou mesmo de um auxílio financeiro, mas sim a execução de atividades com vistas a atender encomendas de terceiros. O pagamento por esses serviços, executados pelo aluno-aprendiz pode ser feito por meio de 'salário' em espécie - ou parcela da renda auferida com esses serviços, nos termos utilizados pela legislação da época - e 'salário' in natura - alimentação, fardamento, alojamento e material escolar, dentre outras possibilidades. (...) O traço que distingue o aluno-aprendiz dos demais alunos não é a percepção de auxílio para a conclusão do respectivo curso, mas a percepção de remuneração como contraprestação a serviços executados na confecção de encomendas vendidas a terceiros". Ainda, naquela decisão o Tribunal de Contas concluiu que: "9.2.5 (...) a simples percepção de auxílio financeiro não é suficiente para caracterizar a condição de aluno-aprendiz, que somente ocorre nos períodos em que os alunos efetivamente laboraram para o atendimento de encomendas recebidas pelas escolas; (...) 9.3.1. a emissão de certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz deve estar baseada em documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas recebidas pela escola e deve expressamente mencionar o período trabalhado, bem assim a remuneração percebida".

10. Do mesmo modo, o STF decidiu no MS 31.518/DF que: "PROVENTOS DA APOSENTADORIA - TEMPO DE SERVIÇO - ALUNO-APRENDIZ - COMPROVAÇÃO. O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros". (STF. 1a Turma. MS 31518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017, DJe 6/9/2017). O STF apenas fez a ressalva para preservar as aposentadorias já concedidas pelo TCU, sem a aplicação retroativa do acórdão 2.024/2005 do TCU, em nome da segurança jurídica. Neste sentido: (STF. 2a Turma. MS 32415/DF AGR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/2/2019, DJe 1/3/2019).

11. No ano de 2020 também foi efetuada a alteração da redação da Súmula 18 da TNU, que passou a vigorar com a seguinte redação: "Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros".

12. Portanto, o cerne da questão é a comprovação da contraprestação decorrente de encomenda por terceiros de trabalhos técnicos, que justificaria o cômputo do tempo como aluno-aprendiz para aposentadoria.

13. Na espécie, a parte recorrida colacionou aos autos os documentos ID 28202408, 28203359 e 28203360. Destaca-se que na declaração escolar ID 28202408, pág. 2 há expressa indicação de que "Recebendo da Fundação Educacional do Distrito Federal todo o material escolar necessário as atividades, durante o curso, o aluno realizou trabalhos laboratoriais supervisionados na área técnica Habilitação Básica em Administração”, era fornecido aos estudantes matriculados salário indireto representado, principalmente, por material escolar, nos termos concebidos pelo TCDF.

14. Não preenchido o requisito estabelecido pelo STF relativo a efetiva execução de ofício para o qual recebia instrução mediante encomendas de terceiros, conclui-se que aqueles períodos como aluno-aprendiz não devem ser computados para a averbação pretendida.

15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

16. Sem custas processuais, ente isento e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.